Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA 1076. APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906623/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Assim, a incidência do percentual entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre as bases previstas no art. 85, § 2o do CPC/2015, deve ser observada à risca, só devendo ser aplicado o § 8o nas hipóteses nele definidas.
3. Recurso provido.